Tribunal: TJPA
Processo: 0850677-72.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0850677-72.2021.8.14.0301

APELANTE: WRYAN SETUBAL MAUES

APELADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO DA POLICIA CIVIL DO PARÁ, POLICIA CIVIL DO ESTADO DO PARA, DIRETOR PRESIDENTE DA AOCP, INSTITUTO AOCP, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL. PROVA OBJETIVA. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. TEMA 485 DO STF. CRITÉRIOS ADOTADOS PELA BANCA EXAMINADORA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. CONFORMIDADE COM O CONTEÚDO INDICADO NO EDITAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE ERRO GROSSEIRO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
O apelante impetrou mandado de segurança, objetivando a anulação de duas questões da prova objetiva para o cargo de Investigador de Polícia Civil. O Juízo de origem denegou a segurança pleiteada, por entender que não cabe ao Judiciário
“adentrar no exame de questões de concurso”
.

2. No Recurso Extraordinário nº. 632.853/CE, julgado sob a sistemática de Repercussão Geral, o STF fixou a tese relativa ao Tema 485, estabelecendo que
“não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”
.

3. O caso do apelante se amolda perfeitamente ao mencionado
leading case
, notadamente quanto à alegação de que a questão 44 apresenta duas alternativas corretas. Assim, o Judiciário não pode realizar nova correção de questões, sob pena de interferência indevida nos critérios utilizados pela banca.

4. A questão 42, na alternativa B, que foi indicada como correta no gabarito, abordou conteúdo expressamente previsto no edital, qual seja, “ilicitude e causas de exclusão”, conforme se observa pelo confronto entre a redação do questionamento e os tópicos de Direito Penal relacionados no conteúdo programático (Vide ID’s 14797255, p. 14, e 14797258, p. 35). Não há ilegalidade ou erro grosseiro que justifique a intervenção do Poder Judiciário.

5. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 38ª Sessão Ordinária, realizada no dia 4/12/2023, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0850677-72.2021.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: WRYAN SETÚBAL MAUÉS

APELADOS: ESTADO DO PÁRÁ OUTROS

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso de apelação interposto
por
WRYAN SETÚBAL MAUÉS
(ID 14797350)
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital (ID 14797347), que denegou a segurança pleiteada no
mandamus
impetrado pelo recorrente.

O apelante impetrou mandado de segurança em face de supostos atos coatores atribuídos ao Presidente da Comissão do Concurso da Polícia Civil do Pará e ao Diretor Presidente da AOCP, empresa executora do certame.

Em sua inicial, alegou, em resumo, que: a) participou do concurso para o cargo de investigador de polícia civil, concorrendo às vagas de ampla concorrência; b) ficou com 6.9 pontos na prova objetiva; c) para continuar no concurso, precisa 7.0 pontos; c) pretende anular duas questões objetivas; d) a questão 42 abordou o assunto
aberratio ictus
, o qual não estaria previsto no edital; e) a questão 44 possui duas alternativas corretas. Ao final, pleiteou a concessão de segurança, para que as referidas questões fossem anuladas.

O Juízo
a quo
denegou a segurança pleiteada, por entender que não cabe ao Judiciário
“adentrar no exame de questões de concurso”
, conforme consta na sentença (ID 14797347).

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação, arguindo, em resumo, que: a) o Poder Judiciário pode verificar se o assunto cobrado na questão é ou não compatível com o edital; b) a questão 42 abordou assunto não previsto no instrumento convocatório (
aberratio ictus
); c) a questão 44 apresenta duas alternativas corretas. Por fim, pede o provimento do recurso e a reforma da sentença, de modo que as referidas questões sejam anuladas.

O instituto AOCP e o Estado do Pará apresentaram contrarrazões, refutando a pretensão recursal e pugnando pelo desprovimento do apelo (ID’s 14797353 e 14797354).

O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso, nos termos da manifestação ID 15819419.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

A sentença impugnada foi proferida com o seguinte dispositivo:

“(...)

Assim, impõe-se a denegação da segurança pleiteada.

Dispositivo.

Posto isso, DENEGO A SEGURANÇA pleiteada, JULGANDO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Custas pelo Impetrante, porém, com a exigibilidade suspensa em razão do benefício da gratuidade de justiça deferido (art. 98, §3°, CPC).

Sem honorários (Súmulas nº 512 do STF e 105 do STJ).

Intimem-se as partes e, escoado o prazo de recurso sem manifestação, arquivem-se, observadas as cautelas de praxe”.

O Juízo de origem denegou a segurança pleiteada, por entender que não cabe ao Judiciário
“adentrar no exame de questões de concurso”
.

Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese,
que: a) o Poder Judiciário pode verificar se o assunto cobrado na questão é ou não compatível com o edital; b) a questão 42 abordou assunto não previsto no instrumento convocatório (
aberratio ictus
); c) a questão 44 possui duas alternativas corretas. Por fim, pede o provimento do recurso e a reforma da sentença, de modo que as referidas questões sejam anuladas.

No
Recurso Extraordinário nº. 632.853/CE, julgado sob a sistemática de Repercussão Geral, o STF fixou a tese relativa ao
Tema 485
, estabelecendo que
“não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”
. (Grifo nosso).

O acórdão do referido julgamento possui a seguinte ementa:

“
Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes.
4. Recurso extraordinário provido.

(RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23-04-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125

DIVULG 26-06-2015

PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249)”. (Grifo nosso).

No caso concreto que originou o precedente acima, determinadas candidatas de um concurso público pretendiam a anulação de dez questões do certame, sob o fundamento de que estas possuíam mais de uma assertiva correta. Além disso, alegaram e que o gabarito divulgado contrariava leis federais, conceitos oficiais, manuais técnicos e a própria doutrina recomendada pelo edital do concurso. As candidatas recorreram administrativamente e não obtiveram êxito, razão pela qual propuseram ação judicial pedindo a anulação das mencionadas questões.

O STF rejeitou o pedido das candidatas, pois entendeu que não se poderia entrar no mérito do ato administrativo e substituir a banca examinadora para renovar a correção de questões de concurso público, sob pena de se violar o princípio da separação de Poderes e a reserva de Administração.

O caso do apelante se amolda perfeitamente ao mencionado
leading case
, notadamente quanto à alegação de que a questão 44 apresenta duas alternativas corretas. Assim, o Judiciário não pode realizar nova correção de questões, sob pena de interferência indevida nos critérios utilizados pela banca.

A questão 42, na alternativa B, que foi indicada como correta no gabarito, abordou conteúdo expressamente previsto no edital, qual seja,
“ilicitude e causas de exclusão”
, conforme se observa pelo confronto entre a redação do questionamento e os tópicos de Direito Penal relacionados no conteúdo programático (Vide ID’s 14797255, p. 14, e 14797258, p. 35):

Conclui-se, portanto, que a pretensão recursal deve ser rejeitada.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 4 de dezembro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 05/12/2023